Tribunal: TRF3
Processo: 0000648-04.2009.4.03.6124
Órgão julgador: , tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado e. Relator, com ressalva do seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu de ofício fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2o, "b" do Código Penal, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
5/283)

0000648-04.2009.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77985

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ MANTIDA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO DO CORRÉU. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. APELO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A acusada foi denunciada pela prática dos crimes definidos no artigo 171, §3o (por vinte e quatro vezes) e 171, §3o c/c art. 14, II (dezoito vezes), c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para absolver a ré, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. A acusação apelou argumentando que restou evidente que a denunciada auxiliou o corréu na prática dos delitos de estelionato.

3. Não assiste razão à acusação, uma vez que a conduta dolosa da apelada não restou suficientemente comprovada no feito com a certeza que se exige para a condenação. Absolvição manti

Inteiro teor:
5/283)

0000648-04.2009.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77985

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ MANTIDA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO DO CORRÉU. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. APELO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A acusada foi denunciada pela prática dos crimes definidos no artigo 171, §3o (por vinte e quatro vezes) e 171, §3o c/c art. 14, II (dezoito vezes), c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para absolver a ré, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. A acusação apelou argumentando que restou evidente que a denunciada auxiliou o corréu na prática dos delitos de estelionato.

3. Não assiste razão à acusação, uma vez que a conduta dolosa da apelada não restou suficientemente comprovada no feito com a certeza que se exige para a condenação. Absolvição mantida.

4. O acusado foi denunciado pela prática dos crimes definidos nos artigos 299, e 171, §3o c/c art. 71 c/c art. 69 c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, §3o (por duas vezes), do Código Penal.

5. Os elementos probatórios apontam que o réu concorreu para a prática do crime de estelionato, à medida que, mesmo sabendo que as pessoas não faziam da pesca seu principal meio de subsistência, as incentivou a preencher o formulário para cadastro como pescadores profissionais e a requerer junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego os benefícios do seguro-desemprego.

6. Para possibilitar o recebimento do seguro-desemprego, o acusado emitia atestados em que afirmava que os requerentes do benefício eram pescadores profissionais e que se dedicavam à atividade pesqueira em caráter ininterrupto no período da paralisação. Condenação mantida.

7. Em suas razões de recurso, a defesa postulou a exclusão da valoração negativa da personalidade do agente, das circunstâncias e consequências do crime para fixação da pena-base.

8. Os apontamentos de natureza criminal, quando presentes, não devem fazer parte da conduta social e personalidade do agente, mas sim compor os antecedentes do acusado. E, no presente caso, os antecedentes do réu já foram valorados negativamente na r. sentença, razão pela qual deve ser excluída a valoração negativa da personalidade do recorrente.

9. Da mesma forma, as circunstâncias do delito são ínsitas ao tipo penal, na medida em que a fraude que buscou induzir o Ministério do Trabalho e Emprego em erro, a fim de obter vantagem indevida, não refoge ao ordinário nos crimes da espécie.

10. Contudo, as consequências merecem valoração negativa, conforme fixado na r. sentença, uma vez que a conduta criminosa provocou prejuízo ao poder público em quantia expressiva, o que justifica a elevação da pena-base.

11. Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, acolhem-se as razões recursais da defesa e reforma-se a pena de multa, conservando o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

12. Apelo da acusação desprovido. Apelo da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da acusação; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa do réu ANTONIO VALDENIR SILVESTRINI para reduzir a sua pena para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado e. Relator, com ressalva do seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu de ofício fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2o, "b" do Código Penal, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. Nino Toldo que fixava o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento nas circunstâncias que ensejaram a elevação da pena-base (CP, art. 33).